Tribunal: TJDFT
Processo: 0713761-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. TAXA DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. CÁLCULOS APRESENTADOS. INCONSISTÊNCIAS. REMESSA DOS AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo.
3. De acordo com a EC no 113/2021, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deverá ser aplicada para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica do título.
4. O título judicial fixou os parâmetros de cálculo, que devem considerar o INPC até novembro/2021 e, a partir de dezembro/2021, a Selic, sem qualquer acumulação com outro índice.
5. Na hipótese de os cálculos fornecidos por ambas as partes estarem em dissonância com os parâmetros estabelecidos no título judicial coletivo, correta é a decisão que determina remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração da quantia efetivamente devida.
6. Recurso conhecido e não provido.